Tribunal: TJES
Processo: 5009587-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009587-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: DAIANA CAPELARIO SOELLA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO-LEI Nº 911/69
– REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA
ANTES D
O PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO –
ASTREINTES – DUPLA PENALIZAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

2
.
O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, desde que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

3
.
Contudo, não é razoável e nem mesmo encontra amparo legal a imposição de multa pelo descumprimento dessa obrigação de não fazer.

4
.
Embora seja uma medida que, reconhecidamente, facilitará a eventual devolução do veículo, já há previsão legal de que, em sendo julgada improcedente a demanda, o credor fiduciário responderá por perdas e danos e, ainda, arcará com uma multa de cinquenta por cento sobre o valor originalmente financiado, com atualização monetária, caso tenha procedido com a venda antecipada do automóvel, conforme disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-lei nº 911/69.

5
.
Assim, a imposição de multa para obrigar o credor fiduciário a permanecer com o bem nos limites da comarca representa uma dupla penalização.

6
.

Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para extirpar a multa fixada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A.

em face de r. decisão que consta no ID 24280254 dos autos de origem, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, na ação de busca e apreensão registrada sob o nº 5003945-15.2023.8.08.0030, movida pelo recorrente em face de
DAIANA CAPELARIO SOELLA,
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, advertindo, porém,
“
a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/09 do evento 5789589, em resumo, o agravante afirma que:
(I)
“
O ponto a ser abordado é que a multa arbitrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte Ré, em caso de descumprimento, importará em enriquecimento indevido da parte, pois além de ser exorbitante, se equivale ao valor da obrigação principal
” (fl. 03);
(II)
“
Efetivada a busca e apreensão de bem dado em alienação fiduciária em garantia, o credor fiduciário detém sua propriedade plena, podendo dele dispor do modo que lhe convier, inclusive retirá-lo da Comarca. Mesmo, porque a responsabilidade como depositário independe de onde o veículo se encontra guarnecido
” e que
(III)
“
O valor da multa pode ser revisto em qualquer tempo e grau de jurisdição quando se mostrar insuficiente ou excessivo, pois mesmo ao identificar a desproporcionalidade do valor, concluiu por determinar a manutenção da condenação
”.

Com fulcro nesses argumentos, requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento e (i)
DEFERIDA a liminar em antecipação de tutela, para ao final dar-lhe
(ii)
PROVIMENTO, determinando-se a reforma da decisão atacada, reconhecendo que a multa de R$ 10.000,00 reais é exorbitante
.

Em decisão que consta no ID nº 5800083, indeferi a concessão da tutela antecipada recursal.

Pois bem, como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

O magistrado impôs a restrição de que o veículo permaneça na comarca apenas pelo prazo de 05 (cinco) dias, nada tendo disposto quanto à restrição após esse período:

3.Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, cabendo às repartições competentes, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado (art. 3º, § 1º do DL 911/69 alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04), salvo se, neste prazo, o(a) devedor(a) quitar o débito.

(...)

6.Fica advertida a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

De fato, o Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é,
desde
que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

Portanto, em um exame inicial, revela-se pertinente a permanência do veículo apreendido na comarca durante o prazo estipulado legalmente para purgação da mora, não se cogitando de violação aos termos do Decreto-lei nº 911/69.

Impende destacar que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte, que compreende ser prudente que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do dispositivo legal supracitado, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior.
2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69.
2. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Contudo, não é razoável e nem mesmo encontra amparo legal a imposição de multa pelo descumprimento dessa obrigação de não fazer.

Embora seja uma medida que, reconhecidamente, facilitará a eventual devolução do veículo, já há previsão legal de que, em sendo julgada improcedente a demanda, o credor fiduciário responderá por perdas e danos e, ainda, arcará com uma multa de cinquenta por cento sobre o valor originalmente financiado, com atualização monetária, caso tenha procedido com a venda antecipada do automóvel, conforme disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-lei nº 911/69.
2
.

Assim, a imposição de multa para obrigar o credor fiduciário a permanecer com o bem nos limites da comarca representa uma dupla penalização.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para extirpar a multa fixada.

É como voto.

1
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

2
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)

§ 6
o
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7
o
A multa mencionada no § 6
o
não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria
Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.